Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013417-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 070.448.141-31 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ – AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito.

2. Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN. 3. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato Bancário”
(Proc. no 1014666-63.2024.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra o BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para fosse determinada a limitação da “
parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, cujo valor recai a R$ 400,71 conforme cálculos anexos, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse
” (cf. Id. no 149065668).

O agravante afirma que são abusivos os juros cobrados pelo Banco no contrato de financiamento celebrado; pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja admitida a antecipação dos efeitos da tutela para fins de obstar o prosseguimento das injustas cobranças que vem sofrendo do Banco/agravado; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 214909181).

A decisão vinculada ao Id. no
216002195 indeferiu o pedido antecipatório
.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 222025686).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024